Tribunal: TJBA
Processo: 8028307-36.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028307-36.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CAROLINE SILVA E SILVA

Advogado(s)
:
MARLA NOGUEIRA CINTRA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
IGOR AMADO VELOSO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO PRINCIPAL POR FALTA DE PAGAMENTO DAS CUSTAS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AUSÊNCIA DE UTILIDADE PRÁTICA NA ANÁLISE DO RECURSO. POSSIBILIDADES PROCESSUAIS FUTURAS QUE NÃO AFASTAM O PREJUÍZO. FUNDAMENTO NO ART. 932, III, DO CPC. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8028307-36.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante CAROLINE SILVA E SILVA e como agravado BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.